Tribunal: TJMT
Processo: 1011158-91.2021.8.11.0042
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-20
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011158-91.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MAYKE RODRIGUES ALT PESSOA - CPF: 043.805.601-98 (APELANTE), ADEMIR ROSA GOMES - CPF: 797.096.481-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE DO RECURSO E, NA PARTE CONHECIDA, DEU PARCIAL PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E DIREÇÃO SEM HABILITAÇÃO. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR DE NULIDADE DO TESTE DE ETILÔMETRO. INOBSERVÂNCIA DE PROCEDIMENTOS DO INMETRO. REJEIÇÃO. NORMAS DESTINADAS A LABORATÓRIOS DE CERTIFICAÇÃO. VALIDADE DA PROVA. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. TESTE DE ETILÔMETRO POSITIVO. PROVA TÉCNICA IRREPETÍVEL. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO. CRIME DE PERIGO CONCRETO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE RISCO EFETIVO À INCOLUMIDADE PÚBLICA OU INDIVIDUAL. ABSOLVIÇÃO. DOSIMETRIA. PENA NO MÍNIMO LEGAL. REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de embriaguez ao volante (CTB, art. 306) e direção de veículo automotor sem habilitação (CTB, art. 309), à pena de 01 ano de detenção, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos, e 10 dias-multa, além da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de 02 meses
.

2.

Fatos relevantes:
(i)
teste de etilômetro que resultou em 0,61 mg/L, valor superior ao dobro do limite legal de 0,30 mg/L;
(
ii
)
confissão extrajudicial do acusado quanto ao consumo de cerveja
antes de dirigir;
(
iii
)
alteração da versão em juízo, com negativa de ingestão alcoólica no dia dos fatos;
(
iv
)
réu não possuía Carteira Nacional de Habilitação;
(v)
abordagem policial em bloqueio viário após informação de possível roubo de veículo
,
(vi)
ausência de qualquer notícia de condução em alta velocidade, manobras arriscadas, acidente ou situação concreta de risco à incolumidade pública ou individual.

3
.
Requerimentos do recurso:
(i)
reconhecimento de nulidade do teste de etilômetro por violação aos procedimentos técnicos do INMETRO;
(
ii
)
absolvição por insuficiência probatória
;
(
iii
)
subsidiariamente, redução das penas ao mínimo legal, fixação do regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se a não observância dos procedimentos previstos na Portaria n. 369/2021 do INMETRO invalida o teste de etilômetro realizado pelos agentes de trânsito;
(
ii
)
analisar se há provas suficientes para a manutenção da condenação pelo
s
crime
s
de embriaguez ao volante
e direção sem habilitação
;
(
iii
)
examinar a existência de interesse recursal quanto aos pedidos subsidiários de dosimetria
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5
.

As
regulamentações

contidas na Portaria n. 369/2021 do INMETRO destinam-se aos laboratórios que testam e certificam etilômetros, não constituindo normas obrigatórias para os agentes de trânsito durante fiscalizações
.

6.
A lavagem bucal prévia ao teste de etilômetro configura mera recomendação técnica para evitar interferências mínimas, cuja
ausência não compromete a validade da prova quando o resultado supera significativamente o limite legal.

7
.
A contraprova constitui faculdade do acusado e sua não realização não invalida a prova técnica regularmente produzida por equipamento homologado e agente capacitado
.

8
.
O crime de embriaguez ao volante
,
previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro
,
configura-se como delito de perigo abstrato, cuja consumação independe da demonstração de risco concreto à incolumidade física de terceiros.

9.
O teste de etilômetro constitui prova técnica cautelar e irrepetível, apta a comprovar a materialidade do delito quando corroborada por confissão extrajudicial e depoimentos policiais coerentes
prestados em sede administrativa
.

10.
O crime de direção de veículo automotor sem habilitação (CTB, art. 309) é de perigo concreto e exige a demonstração de risco efetivo à incolumidade pública ou individual, não sendo suficiente a mera ausência de habilitação aliada à condução sob influência de álcool, quando desacompanhada de elementos objetivos indicativos de direção perigosa.

11. Ausentes elementos que evidenciem condução perigosa ou risco efetivo de dano, impõe-se a absolvição do réu quanto ao delito do art. 309 do CTB.

12.
Carece de interesse recursal o pedido de redução de pena ao mínimo legal
, fixação do regime aberto e substituição por restritivas de direitos
quando a sentença já fixou a reprimenda no patamar mínimo e concedeu os benefícios postulados pela defesa.

IV. DISPOSITIVO

13
.
Recurso conhecido em parte e, nessa extensão,
parcialmente provido
.

___________________

Dispositivos relevantes citados
:
CTB,
arts
. 155, 292, 293, 306, § 2º, e 309; CPP, art. 155; CP,
arts
. 33, § 2º,
“
c
”
, 44 e 69
.

Jurisprudências relevantes citadas
:

STJ,
AgRg
no HC n. 1.028.918/SE; TJMT,
ApCrim
1014733-73.2022.8.11.0042,
ApCrim
1012074-46.2024.8.11.
0002
,
ApCrim
0045364-56.2018.8.11.0042.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela
defesa
do acusado
Mayke
Rodrigues Alt Pessoa
, contra a sentença do Juízo da
1
0
ª Vara Criminal
da Comarca de
Cuiabá
, nos autos da
ação penal

n.
1011158-91.2021.8.11.0042
, que o condenou pela prática do
s
crime
s
de embriaguez ao volante (CTB, art. 306)
e
direção de veículo automotor
sem habilitação (CTB, art. 309)
, à pena
de
01 (um) ano

de detenção
, em regime inicial
aberto
,
substituída por duas restritivas de direitos
,
e
10 (dez) dias-multa
, além da
suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor
pelo período de

02 (dois) meses
.

Nas
razões recursais
, a
defesa

suscita preliminar de nulidade do teste de etilômetro
, por entender que foi realizado sem a observância dos procedimentos técnicos estabelecidos pelo INMETRO.
No mérito,
requer
a absolvição do acusado

por

insuficiência
probatória
. Subsidiariamente, postula
a
redução
da
s
pena
s

para
o mínimo legal
,
a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos

(id.
320497361
)
.

Em sede de
contrarrazões
, o Ministér
io Público manifesta-se pelo
des
provimento do recurso (id.
325430859
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
des
provimento
do re
curso

(id.
334757366
).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA
(RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

O acusado
Mayke
Rodrigues Alt Pessoa

foi denunciado pela prática
do
s
crime
s
de embriaguez ao volante (CTB, art. 306)
e direção de veículo automotor sem habilitação (CTB, art. 309)
, com base no seguinte contexto fático narrado na inicial acusatória:

“
(...)

Apurou-se que no dia
12 de julho 2021
, por volta das 02h17min, na MT 251, nesta Comarca, o denunciado conduziu o veículo automotor BMW X2, placa QCD 0B20, em via pública, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, gerando perigo de dano e sem possuir CNH – Carteira Nacional de Habilitação, gerando perigo de dano.

Exsurge dos autos que, na data dos fatos, a guarnição da polícia foi acionada, em razão de um possível roubo do veículo TOYOTA COROLA, cor preta e Placa RAP0I30 e que o condutor do veículo estava sendo mantido como refém. Ademais, fora informado que em análise ao GPS, o veículo estava nas proximidades do Portão do Inferno, na MT 251.

Diante da informação, foi feito bloqueio no km 16, da rodovia MT 251, ocasião em que efetuaram abordagem do veículo TOYOTA COROLA, cor preta e Placa RAP0I30, conduzido pelo denunciado.

Segundo consta, durante a abordagem, os
policias
militares convidaram o denunciado a realizar o Teste do Etilômetro, sendo prontamente atendidos.

Quando submetido ao Teste de Etilômetro, o resultado do denunciado auferiu 0,61 MG/L, confirmando que ele estava dirigindo sob influência de álcool. (ID. 67873206 -pág. 60)

Diante disso, o denunciado foi preso em flagrante delito e encaminhado à Delegacia para providências.

Nota-se, portanto, que o denunciado conduziu veículo automotor motocicleta TOYOTA COROLA, cor preta e Placa RAP0I30, em via pública, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, gerando perigo de dano.

Ademais, conduziu o veículo automotor sem possuir carteira nacional de habilitação. (informação ID.62307034 -pág. 06 e
infoseg
anexo)

(...)
”

(id.
306283362
).

Encerrada a instrução processual, a pretensão punitiva foi julgada procedente
e
o apelante
,
condenado

à pena de
01 (um) ano

de detenção
, em regime inicial
aberto
,
substituída por duas restritivas de direitos
,
e
10 (dez) dias-multa
, além da
suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor
pelo período de

02 (dois) meses
.

PRELIMINAR

A defesa sustenta que os agentes policiais não observaram o período mínimo de 15 (quinze) minutos de espera antes da realização do teste de etilômetro, em afronta ao item 2.6.1.1, “
b
”, da Portaria n. 369/2021 do INMETRO.

Argumenta, também, que não houve a prévia lavagem bucal do conduzido, tampouco a realização de um segundo teste confirmatório após o primeiro resultar positivo.

C
o
m suporte
nessas alegações, aduz que o exame de etilômetro é nulo,
porque teria sido
realizado em desacordo com os procedimentos técnicos exigidos pelo INMETRO.

Sem razão.

A
portaria
n. 369/21
do INMETRO

aprovou o “
R
egulamento
Técnico Metrológico consolidado para etilômetros destinados a medir a concentração de álcool no ar expirado, correspondente a massa de álcool por litro de ar pulmonar profundo
”.

Esse regulamento
tem como objetivo garantir que o equipamento funcione corretamente, estabelecendo padrões técnicos para a sua fabricação, calibração, verificação e certificação.
Portanto, e
le não foi criado para orientar o trabalho dos agentes de trânsito
durante as fiscalizações
, mas para assegurar que o aparelho, quando utilizado, esteja dentro dos parâmetros de precisão exigidos.

O item 2.6.1.1, “
b
”, mencionado pela defesa, dispõe:

“(...)
2.6.1
Quando testado
, o etilômetro deve satisfazer aos requisitos relativos às seguintes grandezas de influência:

2.6.1.1 Fatores de influência nos parâmetros que caracterizam os gases usados nos ensaios:

(...) b)
com relação a presença de álcool no trato respiratório superior, um período de jejum de, pelo menos, 15 min deve ser observado antes da primeira medição no condutor. (...)
” (destacamos).

Assim, as recomendações contidas na portaria
–
como o intervalo de 15
(quinze)
minutos antes da primeira medição
–
são procedimentos destinados aos laboratórios que testam
periodicamente
o etilômetro
–
Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro)
e seus órgãos delegados, como os
Institutos de Pesos e Medidas

(Ipem)
estaduais
–,
e não regras que os policiais dev
e
m seguir durante a fiscalização de trânsito.

Outrossim,
quanto à

lavagem bucal
, trata-se de
mera rec
omendação técnica utilizada para evitar interferências mínimas, como resíduos de antissépticos bucais ou doces com licor. Não existe qualquer norma que obrigue o policial a realizar esse procedimento, e ele só teria relevância em caso de medição muito próxima ao limite legal
–
o que não ocorreu.

No presente caso, o resultado foi de 0,61 mg/L, valor extremamente elevado
(maior que o dobro
do limite, estabelecido em 0,30 mg/L)
,
muito superior a qualquer variação que resíduo bucal poderia gerar. Portanto, a ausência dessa lavagem não compromete

a validade da prova
.

No que tange ao “teste confirmatório”,
é importante destacar que
, da mesma forma,
a lei não exige que o agente de trânsito realize duas medições. O direito à contraprova é uma faculdade da defesa, que pode solicitar outro teste ou exame de sangue se desejar contestar o resultado.

Sobre o assunto, este Tribunal já decidiu que “
a
contraprova constitui faculdade do acusado e sua não realização não invalida a prova técnica regularmente produzida
” (TJMT,
ApCrim

1014733-73.2022.8.11.0042
, rel. Des.
Juanita Cruz
d
a Silva
Clait
Duarte, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/12/2025
).

No caso dos autos, o condutor não pediu contraprova, embora pudesse fazê-lo no momento da abordagem; ao contrário, admitiu ter ingerido bebida alcoólica e concordou com o teste realizado.

Portanto,
não houve qualquer irregularidade capaz de invalidar o exame. O teste foi feito com equipamento homologado, por agente capacitado, sem violação de norma aplicável à fiscalização, e apresentou resultado muito acima do limite previsto em lei.

As teses defensivas, portanto,

não podem ser acolhidas.

MÉRITO

A
defesa requer a absolvição do apelante
,
pois afirma que as provas dos autos não são suficientes para embasar a condenação
.

No que tange ao crime de embriaguez ao volante (CTB, art. 306), s
ustenta

que
, em juízo,
o apelante negou ter ingerido bebida alcoólica no dia dos fatos.

Argumenta, ainda, a inexistência de
indícios de sinais clínicos de embriaguez, como olhos vermelhos, fala alterada ou descoordenação motora.

O pleito absolutório comporta
parcial
acolhimento.

O

crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro
é um
delito de perigo abstrato, cuja consumação independe da demonstração de risco concreto à incolumidade física de terceiros, bastando a comprovação de que o agente conduziu veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou substância psicoativa.

A evolução legislativa promovida pela Lei n. 12.760/2012 ampliou significativamente os meios probatórios aptos a demonstrar a embriaguez ao volante, estabelecendo, no § 2º do art. 306, que a verificação da alteração psicomotora pode ser obtida mediante teste de alcoolemia, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, sempre observado o direito à contraprova.

Sobre o assunto,
é assente que “
o teste
de etilômetro constitui prova técnica irrepetível, produzida de forma cautelar e urgente, sendo idônea e suficiente para comprovar o delito de embriaguez ao volante, conforme jurisprudência consolidada
” (STJ,
AgRg
no HC n. 1.028.918/SE, rel
.
Min
.
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 12/11/2025
).

Nesse contexto, o art. 155 do Código de Processo Penal estabelece que o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos
elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Logo, essa disciplina processual se harmoniza perfeitamente com a natureza do
teste de etilômetro
, documento que retrata situação fática transitória e impossível de ser reconstituída posteriormente.

No mesmo sentido, já decidiu este Tribunal:

“
(...)
O teste do etilômetro apontou concentração de 0,75 mg/L de álcool por litro de ar alveolar, superando o limite legal de 0,3 mg/L, comprovando a materialidade do delito.

A autoria está demonstrada por confissão extrajudicial espontânea e coerente com a prova técnica, na qual o réu admite a ingestão de bebidas alcoólicas antes de dirigir.

A validade da confissão é reforçada por depoimentos policiais registrados em sede administrativa, dotados de presunção de veracidade e em consonância com os demais elementos de prova.

O crime de embriaguez ao volante é de perigo abstrato, dispensando a demonstração de risco concreto à segurança viária.

O teste do etilômetro constitui prova técnica cautelar e irrepetível, suficiente para embasar juízo condenatório
(...)
” (TJMT,
ApCrim

1012074-46.2024.8.11.0002
, rel. Des.
Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/05/2025
).

Por outro lado, o crime de dirigir sem habilitação (CTB, art. 309)
“
exige a demonstração de perigo concreto à incolumidade pública ou individual, não sendo suficiente a mera ausência de habilitaçã
o
” (TJMT,
ApCrim
1001313-48.2024.8.11.0036, rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, Vice-Presidência, Julgado em 22/08/2025
).

No caso dos autos,
o teste de etilômetro
, corroborad
o

pela confissão extrajudicial do réu e
pelos depoimentos policiais prestados em sede administrativa
, comprovam a materialidade e autoria da prática delitiva
quanto ao crime de embriaguez ao volante (CTB, art
.
306).

O
s
policia
is
militar
es

Eliseu Estevão da Silva
e
Valdionei
Fernandes da C
u
nha
,
em sede administrativa
, relat
aram
que
,
na madrugada dos
fatos,
receber
a
m informação via CIOSP acerca de
um
possível roubo envolvendo o veículo Toyota Corolla
preto, placa
RAP0I30
,
razão pela qual
procederam ao bloqueio policial e realizaram a abordagem do condutor
Mayke
Rodrigues Alt Pessoa

– o réu
.
Narraram que, e
m seguida, ele foi
submetido ao teste de alcoolemia,
no qual
obteve o resultado de 0,61 mg/
L.

O apelante,
Mayke
Rodrigues Alt Pessoa
, na fase inquisitiva,
confessou a prática delitiva
. Afirmou ter consumido

cerveja na cidade de Chapada dos Guimarães, onde se encontrava na companhia de duas amigas. Relatou, ainda, que,
quando estava
retorna
ndo
para Cuiabá, foi abordado no posto policial e
fez
o teste de etilômetro
.

E
m
juízo, o acusado alterou sua versão dos fatos e negou ter ingerido
bebida
alcoólica antes de assumir a direção do veículo. Entretanto,
confirmou
que a assinatura
prese
nte no comprovante do teste de etilômetro
(id.
306283359
)
era sua.

Diante
desses elementos, verifica-se que
as provas constantes dos autos
são
suficientes para sustentar a condenação, sobretudo porque o teste de etilômetro constitui prova técnica irrepetível. Ademais, o referido exame
está
corroborado pela confissão extrajudicial do réu
e
pelos depoimentos dos policiais militares
na fase inquisitiva
.

A negativa apresentada
pelo apelante
em juízo, por sua vez,
está
isolada nos autos
e destoa
da prova técnica e das declarações prestadas
.
Trata-se, portanto, de mera
tentativa de afastar sua responsabilidade penal, razão pela qual não possui aptidão para gerar dúvida razoável acerca da materialidade e da autoria do delito
.

Desse modo,
conclui-se
que
as provas constantes nos autos evidenciam que o réu conduziu ve
ículo automotor com a capaci
dade psicomotora alterada
,
sendo
incabível o acolhimento do pedido absolutório.

Por outro lado, os elementos não são suficientes para sustentar a condenação do réu pela prática do crime de dirigir veículo automotor sem habilitação (CTB, art. 309).

O juízo sentenciante entendeu que “
o perigo de dano, elemento necessário para a caracterização do tipo penal, está evidenciado pelo fato de o acusado ter conduzido veículo automotor em via pública sob influência de álcool, circunstância que, por si só, já representa risco à incolumidade pública, independentemente da verificação de manobras arriscadas ou condução imprudente
”.

Entretanto,
essa
fundamentação não
procede
, pois representa mera presunção de risco, insuficiente para caracterizar o perigo concreto exigido pelo tipo penal. O simples fato de o apelante conduzir o veículo sob influência de álcool pode, em tese, aumentar o risco abstrato à segurança viária, mas não comprova, por si só, a existência de perigo real, efetivo e concretamente demonstrado, conforme exige o art. 309 do C
ódigo de
T
rânsito
B
rasileiro
.

No caso
sob análise
, não há qualquer informação ou indício de que o réu estivesse dirigindo de forma perigosa, em alta velocidade, realizando manobras arriscadas ou colocando terceiros em situação de risco imediato.

Além disso, verifica-se que
o episódio ocorreu durante a madrugada, período notoriamente caracterizado por
menor
circulação de veículos e pedestres, o que reduz a probabilidade de dano concreto. Também não há informações de que o veículo estivesse ocupado por outras pessoas, circunstância que poderia potencializar o risco.

Dessa forma, ausentes elementos objetivos que demonstrem o perigo de dano, não se pode presumir sua ocorrência
, uma vez
que a mera condução sem habilitação
– ainda que suficiente para caracterizar infração administrativa –,

não basta para configurar o crime
,
porquanto
é
indispensável a prova efetiva do risco concreto, o que não se verificou na espécie.

A propósito, confira-se:

“
(...)
Nos termos do que preceitua o artigo 155 do Código de Processo Penal, é plenamente possível que o juiz forme sua convicção com base em prova não repetível, como ocorre no caso da realização do teste do etilômetro, denominado “teste do bafômetro”, o qual o acusado aceitou realizar e apresentou resultado superior ao legalmente permitido, sendo prova suficiente e apta a amparar a condenação, especialmente porque se alia a confissão feita em sede inquisitiva e aos depoimentos extrajudiciais de testemunhas.

Deve ser mantida a absolvição pela prática do delito previsto no art. 309 do CTB quando não demonstrado nos autos que o réu oferecia perigo concreto ao conduzir sua motocicleta sem a devida habilitação, mesmo porque constatou-se que foi dada ordem de parada pela Polícia e ele obedeceu, sendo realizada a sua abordagem. (...)
”

(TJMT,
ApCrim
0045364-56.2018.8.11.0042, rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/11/2023).

Assim, impõe-se a absolvição do apelante quanto ao delito previsto no art. 309 do C
ódigo de
T
rânsito
B
rasileir
o.

Por fim, considerando a manutenção
do édito condenatório quanto ao crime de embriaguez ao volante (CTB, art. 306),
redimensiono
a pena do réu para
06 (seis) mese
s de detenção
, em regime inicial
aberto
,
substituída por uma pena restritiva de direito a ser fixada pelo Juízo da execução penal
, além do pagamento de
10 (dez) dias-multas
, fixados no mínimo legal
, e à suspensão da habilitação pelo período de
02 (dois) meses

– reprimendas fixadas na sentença para o delito em referência.

DOSIMETRIA

Uma vez mantida a condenação parcial, a defesa postula, d
e forma subsidiária,
a redução da pena para o mínimo legal, a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
.

Entretanto, verifica-se que
o Juízo de origem,
n
a sentença condenatória
, já atendeu a esses
pedidos
:

“
(...)
DA DOSIMETRIA DA PENA

Crime do artigo 306 da Lei nº 9.503/97:

Destaco que a pena cominada para o crime do artigo 306 da Lei nº 9.503/97 é de 6 (seis) meses a 3 (três) anos de detenção, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

(...)

Fixo, portanto, a pena definitiva para o crime do art. 306 do CTB em 6 (seis) meses de detenção.

Em atenção ao disposto no art. 292 do CTB, condeno-o, ainda, à suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo mesmo período da pena privativa de liberdade, isto é, 2 (dois) meses.

De acordo com o art. 293 do CTB, a penalidade de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor tem a duração de dois meses a cinco anos. Considerando que a pena privativa de liberdade fixada foi de 6 (seis) meses, entendo
proporcional fixar a pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo mesmo período, atendendo ao critério de proporcionalidade.

Condeno-o, ainda, ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, fixando o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do
salário-mínimo
vigente à época dos fatos, considerando a ausência de informações concretas sobre a situação econômica do réu.

Crime do artigo 309 da Lei nº 9.503/97:

Destaco que a pena cominada para o crime do artigo 309 da Lei nº 9.503/97 é de 6 (seis) meses a 1 (um) ano de detenção, ou multa.

(...)

Fixo, portanto, a pena definitiva para o crime do art. 309 do CTB em 6 (seis) meses de detenção.

D
o concurso material:

Em razão do concurso material entre os crimes (art. 69 do CP), somo as penas aplicadas, resultando em 1 (um) ano de detenção, 10 (dez) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos, e suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 2 (dois) meses.

DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA:

Considerando o quantum da pena aplicada (1 ano de detenção) e que todas as circunstâncias judiciais foram valoradas favoravelmente ao réu, fixo o regime inicial ABERTO para o cumprimento da pena privativa de liberdade, nos termos do art. 33, §2º, 'c' do Código Penal.

DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA:

Verifico que estão preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal para a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, uma vez que: a) a pena aplicada não é superior a 4 anos; b) os crimes não foram cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa; c) o réu não é reincidente; d) as circunstâncias judiciais indicam que a substituição é suficiente.

Assim, substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo Juízo da Execução Penal, quais sejam:

1) Prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo período da pena substituída;

2) Prestação pecuniária no valor de 2 (dois)
salários-mínimos
, a ser revertida em favor de entidade pública ou privada com destinação social, a critério do Juízo da Execução.
(...)
”

Portanto,
nota-se que o
apelante
carece de interesse recursal
quanto aos pleitos referentes à dosimetria da pena e regime de cumprimento.

DISPOSITIVO

Diante do
exposto
,

conheço parcialmente
o
recurso de apelação
interposto por
Mayke
Rodrigues Alt Pessoa
e,
nessa extensão,

dou parcial
provimento

apenas para absolvê-lo
da prática do crime de dirigir sem habilitação (CTB, art. 309) e redimensionar sua pena para
06 (seis) meses de detenção
, em regime inicial
aberto
,
substituída por uma pena restritiva de direito a ser fixada pelo Juízo da execução penal
, além do pagamento de
10 (dez) dias-multas
, fixados no mínimo legal, e à suspensão da habilitação pelo período de
02 (dois) meses
, pela prática do crime de embriaguez ao volante (CTB,
art
.
306),
em
parcial
consonância
com o parecer
da Procuradoria-Geral de Justiça

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/01/2026